Tribunal: STF
Processo: RE 1360155
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 4, p. 8): 



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINCLUSÃO NO SIMPLES. DECADÊNCIA. COISA JULGADA. 



    1. O recurso administrativo interposto em face de decisão que exclui o contribuinte do SIMPLES tem efeito suspensivo, nos termos das normas que regulam o processo administrativo (art. 33, do Decreto 70.235/72), de modo que o ato combatido somente produz efeitos a partir da decisão definitiva na esfera administrativa.



    2. Tendo o despacho decisório do processo administrativo n° 10680.015311/2001-12 sido exarado em 05/08/2002 e o contribuinte cientificado em 09/08/2002, verifica-se que a impetração do writ em 26/11/2002 se deu antes do término do prazo decadencial de 120 dias.



    3. Encontrando-se a causa madura para o julgamento, com o exaurimento da instrução, aplica-se o disposto no artigo 515, § 30, do CPC. Precedentes desta Corte (AC, DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 16/03/2012 PAGINA:380)



    4. "O STJ, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.118.893/MG, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou a orientação de que por não ter a legislação posterior revogado a Lei 7.689/88 e nem alterado a contribuição social sobre o lucro em sua essência, a existência de decisão judicial transitada em julgado declarando a ausência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o Fisco afasta a cobrança da exação por respeito à coisa julgada e ao controle difuso de constitucionalidade, não importando se o STF tenha posteriormente declarado constitucional o tributo. Entendeu, ainda, que declarada a inconstitucionalidade material da contribuição, não tem aplicação o enunciado da Súmula 239do STF" (EDAMS 199938010058165, OITAVA TURMA, Relator: JUIZ FEDERAL CLODOMIR SEBASTIÃO REIS (CONV.), e-DJF1 DATA:27/07/2012 PAGINA:1062)



    5. Apelação a que se dá provimento ”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa ao artigo 5º, XXXVI e 102, §2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta que “Impedir a cobrança da CSLL sob a égide das Leis 7.689/88, e 8.212/91, mesmo após a decisão do STF que, em caráter definitivo e objetivo, declarou a constitucionalidade da Lei 7.689/88, é atentar contra a eficácia erga omnes e o efeito vinculante dessa decisão, e contra os princípios da força normativa da Constituição e da máxima efetividade da norma constitucional.” (eDOC 8, p. 7)



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em questão cinge-se ao Tema 881 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 949.297, de minha relatoria, DJe 13.05.2016, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LEI 7.689/88. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO. ADI 15. SÚMULA 239 DO STF. 1. A matéria constitucional controvertida consiste em delimitar o limite da coisa julgada em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor decisão judicial transitada em julgado que declare a inexistência de relação jurídico-tributária, ao fundamento de inconstitucionalidade incidental de tributo, por sua vez declarado constitucional, em momento posterior, na via do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF. 2. Preliminar de repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente